Tribunal: TJMT
Processo: 1006602-75.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006602-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), SILVANA DE OLIVEIRA REZER - CPF: 905.571.661-87 (AGRAVANTE), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (AGRAVADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DO INSTRUMENTAL – RECORRENTE QUEDOU-SE SILENTE QUANDO OPORTUNIZADA PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ARGUIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade judiciária para o processamento do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

Em que pese devidamente intimada a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a Recorrente se quedou inerte. Logo, conclui-se pela inaptidão da Agravante ao benefício da gratuidade, tendo em vista a não comprovação da carência de recursos arguida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SILVANA DE OLIVEIRA REZER
em virtude da decisão monocrática proferida por esta Relatora em que indeferi o pedido da gratuidade judiciária para o processamento deste Instrumental.

Inconformada, insurge-se a Recorrente sustentando a necessidade de reforma do
decisum
ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com o valor das custas do preparo recursal.

Ressalta que cabe à Agravada impugnar e comprovar a capacidade financeira da Recorrida. Assevera que a declaração de hipossuficiência basta para a concessão do benefício nesta fase recursal.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja concedida a justiça gratuita à Recorrente para o processamento do Instrumental.

Contrarrazões no Id. 89616466.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SILVANA DE OLIVEIRA REZER
em virtude da decisão liminar em que indeferi o pedido de gratuidade da justiça pleiteada pela Agravante.

Ressai que a Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da
Ação de Execução Extrajudicial
n.º 1000092-90.2019.8.11.0105, movida por
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
deferiu pedido de arresto formulado pela empresa Agravada.

Ao interpor o recurso, a Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e requestou a concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental.

Em suas razões recursais, alegou que não dispõe de condições financeiras para arcar com despesa.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da gratuidade da justiça para o processamento do Instrumental. Todavia, indeferi a benesse em razão da desídia da parte Agravante que não apresentou documentação apta a comprovar a sua condição financeira, nos seguintes fundamentos:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA DE OLIVEIRA REZER, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da Ação de Execução com Pedido de Medida de Urgência n.º 10000-92-90.2019.8.11.0105, movido em desfavor de PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., deferiu o pedido liminar de arresto pleiteado pela empresa Agravada.

Ao interpor o recurso, a Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e requestou a concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental.

Em suas alegações recursais, a Agravante aduz que faz jus ao benefício em voga, ao argumento de que não dispõe de condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Intimada para a comprovação documental relacionada à incapacidade financeira arguida (ID. 843139950), quedou-se silente, como se vê da certidão de decurso de prazo em ID. 85880451.

Eis o relato do essencial. DECIDO.

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração goza de presunção relativa.

Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:

AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.

2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).

Na hipótese, em que pese devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência financeira arguida, a Agravante quedou-se silente, não colacionou aos autos a documentação exigida (ID. 84232952), de modo que não foi possível examinar a capacidade econômica da Recorrente.

Portanto, diante da desídia da Agravante quanto à comprovação da incapacidade financeira suscitada, indefiro o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Instrumental.

Importante ressaltar que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, a Agravante deve efetuar o recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a Recorrente para que o faça em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

A Agravante interpôs o vertente Agravo Interno, no qual pugna pela concessão da gratuidade.

De plano, tenho que não prosperam as argumentações lançadas pela Recorrente.

Digo isto, pois em que pese devidamente intimada para fazer prova da hipo
ssuficiência financeira suscitada, permaneceu inerte, ou seja, não colacionou a documentação exigida (ID. 84232952), de modo que não foi possível examinar a real capacidade econômica da Agravante, eis que permaneceu silente nos, como se vê da Certidão acostada no ID. 85880451.

Assim, não merece guarida o pleito da Recorrente, eis que não comprovou a hipossuficiência alegada quando devidamente intimada para tanto.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021